Tribunal: TJPA
Processo: 0804655-54.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804655-54.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

AGRAVADO: XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA EMPRESA AGRAVADA PARA O MANEJO DA AÇÃO MANDAMENTAL. REJEITADA.
MÉRITO.
ICMS. IMUNIDADE NAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES QUE DESTINEM AO EXTERIOR MERCADORIAS,
INCLUSIVE OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES VINCULADOS.
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996, EM SEU ARTIGO 3º, II, TRAZ HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO EM QUESTÃO.
P
RESENTE A RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA AGRAVADA, DEVE SER MANTIDA A DECISÃO LIMINAR QUE RECONHECEU O DIREITO AO BENEFÍCIO FISCAL DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da decisão monocrática proferida sob minha relatoria que negou provimento ao Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (processo nº 0804655-54.2019.8.14.0000), interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos de Mandado de Segurança (processo nº.0877438-48.2018.8.14.0301), ajuizada pela agravada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (id.1968493):

(...) Ante o exposto, considerando que o agravo é manifestamente contrário à jurisprudência pacífica deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, com base no art.932, VIII do CPC/2015 c/c o art.133, IX, d do Regimento Interno, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação. (...)

Em suas razões, (id.2103222) alega o Estado do Pará ora o agravante, preliminarmente
a
ilegitimidade ativa da empresa agravada para o manejo da ação mandamental e aplicação do efeito translativo tendente a extingui-la e no mérito pontua a incidência do ICMS sobre a prestação do serviço de transporte interestadual e intermunicipal de mercadorias antes da efetiva exportação
.

Regularmente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões consoante certidão no id.2236142.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR

A
preliminar suscitada sobre
a
ilegitimidade da empresa agravada para o manejo da ação mandamental não procede, uma vez que como podemos verificar, com o advento da Lei Complementar nº 87/96 ampliou-se o alcance dos privilégios tributários concedidos pela Constituição Federal (imunidades) às exportações brasileiras, excluindo da incidência do
ICMS todas as operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive os serviços de transportes vinculados a essas mercadorias.

O que a
Lei Kandir
pretendeu foi tornar mais competitivo o produto nacional no concorridíssimo mercado internacional, de modo a desonerar as mercadorias exportadas, pois é óbvio que o ônus do recolhimento do ICMS sobre o serviço de transporte, caso não fosse incentivado, também acabaria integrando o preço do produto destinado à exportação.

Além disso, o incentivo em pauta mantém resguardado o princípio da isonomia no que diz respeito aos contribuintes do ICMS que estão fora de cidades portuárias e buscou manter balanceada a igualdade entre os Estados na medida em que não privilegiou regiões com saída para o oceano.

Assim, as empresas que realizam transportes de mercadorias destinadas ao mercado externo estão amparadas pelo
artigo 3º, II da Lei Complementar n.º 87/1996 (Lei Kandir)
por estar consubstanciada a hipótese da imunidade ali regrada, fazendo jus, destarte, ao não recolhimento do ICMS quando da prestação desse tipo de serviço.

Em manifestação sobre o assunto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou a tese favorável aos contribuintes, afastando o raciocínio adotado pelas autoridades fiscais estaduais por entender que "
se o transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado, tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da própria Constituição Federal

( EREsp 710.260/RO, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 27/2/08, DJe 14/4/08)”. (GRIFEI)

Desta forma, como a empresa transportadora, ora agravada se enquadra nesse contexto, pode figurar no polo ativo na ação mandamental, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO

No mérito, a Impetrante/Agravada, se valeu do WRIT, para fazer valer o uso da previsão legal referente à isenção de ICMS no tocante a exportação de mercadorias com respaldo no art. 155, §2º, X, alínea a, da Carta Magna.

Conforme relatado, o presente recurso busca seu provimento e a reforma da decisão monocrática que manteve a decisão interlocutória proferida pela MMª. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, deferiu o pedido liminar, determinando a suspensão da exigibilidade dos débitos relativos ao ICMS pela prestação de serviço de transporte de mercadorias destinadas ao exterior.

Analisando o tema em questão, em que pese os fundamentos recursais apresentadas pelo Estado do Pará, entendo acertada a decisão do juízo de 1º grau, visto que restaram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida liminar em sede de mandamos.

Pois bem, o ponto central do presente recurso consiste em definir sobre a aplicação ou não de imunidade tributária relativa às operações de transporte interestadual que destinam mercadorias ao exterior, uma vez que o artigo 155, II, 2º, X, “a”, da Constituição da República/88 não contemplou em seu texto o benefício fiscal.
Eis o teor da norma em análise, “
verbis
”:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

X - não incidirá:

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;

(...)”

Pela leitura do artigo ao norte citado, o serviço de transporte de mercadorias destinadas à exportação não estaria abrangido pela regra constitucional de não incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Em outras palavras, a imunidade não alcançaria o serviço de transporte realizado em território nacional de mercadorias cuja destinação final seja estrangeira. Portanto, pela norma constitucional, observa-se que a empresa recorrida não goza de imunidade do tributo em questão sobre as operações mencionadas.

Todavia, o fundamento de que a prestação de serviços de transporte não se encontra albergada pela imunidade constitucional não afasta, por completo, a pretensão da empresa recorrida quanto à não incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre as operações de deslocamento interestadual de mercadorias e serviços que se destinem ao exterior, uma vez que há norma infraconstitucional prevendo a isenção tributária na espécie.

De fato, a Lei Complementar nº 87/1996, em seu artigo 3º, II, traz hipótese de não incidência do tributo em questão sobre operações e prestações que se destinam ao exterior, nas quais se entende inserido o serviço de transporte interno das mercadorias que, comprovadamente, serão exportadas. Eis o teor da norma em comento:

“Art. 3º O imposto não incide sobre:

(...)

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços; (...)”

A propósito, tem-se que a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça consignou que a isenção prevista na norma supracitada não é exclusiva das operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior, alcançando outras que integram todo o processo de exportação, inclusive as parciais, a exemplo do transporte interestadual. Nesse sentido, o seguinte precedente:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS.ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS CUJA DEISTINAÇÃO FINAL É A EXPORTAÇÃO. ART.3º, II, DA LC N.87/1996.

1.
A Primeira Seção, no julgamento do EREsp 710.260/RO
,
consignou que a isenção prevista no art. 3º, II, da LC n. 87/1996 não seria exclusiva das operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior, alcançando outras que integram todo o processo de exportação, inclusive as parciais, como o transporte interestadual
.

2. Hipótese em que a recorrente pretende o reconhecimento do direito a créditos de ICMS em razão da aquisição de insumos essenciais às atividades de exportação, especialmente de óleo diesel e de óleo combustível, utilizados em sua atividade de transporte de cargas destinadas ao exterior, bem como o direito de proceder à atualização monetária desses créditos.

3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer à transportadora recorrente o direito ao benefício fiscal quanto às mercadorias transportadas que, comprovadamente e ao final, destinarem-se à exportação.” (STJ, AREsp 851.938/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 09/08/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA A EXPORTAÇÃO.AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL.NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS LOCIAS.APLICAÇÃO, POR ANALOGIA DA SÚMULA 280/STF.NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA” A”. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO.

1.O aresto vergastado está em consonância com o entendimento do STJ de que "o art. 3º, II da LC 87/96 dispôs que não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária o transporte interestadual dessas mercadorias", assim
"se o transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado, tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da própria Constituição Federal"
(EREsp 710.260/RO, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 14.4.2008). Não se vislumbra interesse recursal quanto a tal aspecto.

2. A controvérsia remanescente diz respeito à necessidade de cumprimento das obrigações acessórias previstas no Decreto Estadual 11.803/2005, sobre a qual a Corte local consignou: "(...) Como se vislumbra, as obrigações acessórias estabelecidas no referido Decreto tem por finalidade tornar o procedimento de fiscalização eficaz, acompanhando a movimentação das respectivas mercadorias até a sua efetiva exportação e verificando o cumprimento das correspondentes obrigações fiscais, de modo que a imunidade tributária constitucional seja aplicada com absoluta segurança e legalidade, evitando-se que, eventualmente, a imunidade seja concedida em operações realizadas apenas no âmbito interno".

3. A questão da necessidade de observância das obrigações tributárias acessórias foi dirimida à luz da legislação local (Decreto Estadual 11.803/2005). 4. Na linha da jurisprudência do STJ, o Recurso Especial não pode ser utilizado para examinar eventual ofensa a norma de caráter local, por aplicação analógica da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Precedentes: AgInt no AREsp 1.287.630/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.9.2018; AgInt no AREsp 1.205.525/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.6.2018; AgInt no REsp 1.392.953/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6.6.2018; AgRg no REsp 1.438.434/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14.9.2015.

4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes do STJ.

5. Recurso Especial não conhecido." (REsp 1777524/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (GRIFEI)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também possui entendimento jurisprudencial firmado no mesmo sentido, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS A EXPORTAÇÃO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. NO ART. 155, §2º, INCISO XII. ALÍNEA “E” PARA REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA. INSENÇÃO TRIBUTÁRIA CONCEDIDA E REGULAMENTADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. BENEFÍCIO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. I - Com base no art. 155, §2º, inciso XII, alínea “e”, da Constituição Federal, a Lei Complementar 87/1996 previu e instituiu, em seu art. 3º, inciso II, a isenção tributária do ICMS sobre as operações de exportação de mercadorias, dentre elas, o transporte interestadual e intermunicipal de produtos destinados ao exterior. II - Na hipótese em exame, o agravante não conseguiu desconstituir os fundamentos norteadores da decisão interlocutória agravada. Entendo que o fummus boni iuris não foi devidamente comprovado, tendo em vista a riqueza de jurisprudências nacionais e deste própria corte. V – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento da Comarca de Belém/PA, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto, e negar provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 05 de novembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (2406708, 2406708, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SE GURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. ICMS. ISENÇÃO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - A Lei Complementar nº 87/1996 previu e instituiu, em seu art. 3º, inciso II, a isenção tributária do ICMS sobre as operações de exportação de mercadorias, dentre elas, o transporte interestadual e intermunicipal de produtos destinados ao exterior; II – In casu, no Mandado de Segurança impetrado pelo agravada, a autoridade de 1º grau concedeu liminar isentando a recorrida do recolhimento do ICMS sobre a prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual contratados, realizados dentro do Estado do Pará, de mercadoria destinada exclusivamente à exportação (seja de prestação com início e término no Estado do Pará, ou com início nesse Estado e exportação em outro Estado da Federação), por qualquer modalidade (hidroviário, ferroviário, rodoviário) até posterior decisão; III - Outrossim, a decisão agravada não merece reparos, uma vez que foi proferida em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão. Precedentes no colendo STJ e neste egrégio Tribunal; IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido. (2301239, 2301239, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-07).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRANSPORTE INTERESTADUAL OU INTERMUNICIPAL DE MERCADORIAS DESTINADA AO EXTERIOR. ISENÇÃO CONCEDIDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 86/97. LEI KANDIR. BENEFÍCIO FISCAL QUE ALCANÇA OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM TODO O PROCESSO DE EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONFRONTO COM O ART. 155, §2º, X, ALÍNEA, A, DA CF/88. JURISPRUDENCIAL ATUAL. ENTENDIMENTO DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2019.03688906-22, 207.941, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-10).

Nesta linha, entendo restar presente o recurso da relevância da fundamentação em favor da empresa agravada, pelo que deve ser mantida a decisão liminar que reconheceu o direito ao benefício fiscal da isenção tributária prevista na norma infraconstitucional quando as mercadorias transportadas, comprovadamente, ao final, se destinarem à exportação.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I

Belém-PA, 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 17/12/2020